Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE EM REGIME DE 24 HORAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo segurado em face da operadora de plano de saúde, visando à manutenção de home care por 24 horas diárias. A ré sustentou que o autor teria direito apenas a 12 horas diárias e questionou a validade do relatório médico unilateral apresentado. Ambas as partes requereram a produção de prova pericial, que foi indeferida. O Juízo julgou procedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a operadora de saúde está obrigada a fornecer home care integral mesmo diante de cláusula contratual excludente e da não observância das tabelas ABEMID ou NEAD; (iii) determinar se foi correta a concessão da gratuidade de justiça ao autor/apelado.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador (CPC 370 371).
4. O plano de saúde está obrigado a fornecer internação domiciliar como substitutivo da hospitalar, quando esta for a recomendação do médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura com base na ausência de previsão contratual ou na não pontuação mínima em tabelas como a ABEMID ou NEAD. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. A gratuidade de justiça concedida ao autor deve ser mantida, uma vez que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, inexistindo nos autos elementos que infirmem tal condição (CPC 99 § 3).
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e negou-se provimento ao apelo da ré.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 99 § 3 370 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984156, 0720117-59.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 1951409, 0704967-18.2023.8.07.0019, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; STJ, REsp n. 2.189.875/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.006.422/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1933320, 0725257-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.